Tribunal: TJSP
Processo: 2264032-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Pretensão de emissão de Auto de Licença de Funcionamento.
Decisão agravada que indeferiu a liminar.
Insurgência recursal – Efeito ativo indeferido – Manifestação do agravante pela não extinção do feito em razão da emissão do Auto de Licença de Funcionamento na via administrativa - Homologação de desistência do recurso – Perda do

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Pretensão de emissão de Auto de Licença de Funcionamento.
Decisão agravada que indeferiu a liminar.
Insurgência recursal – Efeito ativo indeferido – Manifestação do agravante pela não extinção do feito em razão da emissão do Auto de Licença de Funcionamento na via administrativa - Homologação de desistência do recurso – Perda do Objeto – Disponibilidade do direito de recorrer, conforme artigo 998, do CPC.
Recurso não conhecido, homologada a desistência do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, e do artigo 998, do CPC.